Tribunal: TJES
Processo: 0003622-80.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003622-80.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS SOLEDADE SANTANA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ROUBO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFISSÃO DE UM DOS AGENTES. BAGATELA. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E PATAMAR CONDIZENTE COM A GRAVIDADE DOS CRIMES PRATICADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Havendo provas de autoria e materialidade, inclusive com a confissão de um dos agentes, não há como se proceder à absolvição.

2. Não se aplica o princípio da bagatela a crimes praticados mediante grave ameaça e violência.

3. Havendo fundamentação idônea e tendo a pena sido estabelecida em patamar adequado à punição dos crimes praticados, esta deve ser mantida.

4. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003622-80.2019.8.08.0048

APELANTE: MARCOS SOLEDADE SANTANA, GABRIEL RAMIRES COUTO DA SILVA

ADVOGADOS DOS RECORRENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelações criminais interpostas
por MARCOS SOLEDADE SANTANA e GABRIEL RAMIRES COUTO DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando GABRIEL RAMIRES COUTO DA SILVA pela prática do crime descrito no art. 157, § 3°, inciso II c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70 (primeira parte), art. 157, § 2°-A, inciso I, e no art. 329, (latrocínio, roubo e resistência) na forma do art. 69, todos do Código Penal a
23 (VINTE E TRÊS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, 2 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO E MULTA DE 65 (SESSENTA E CINCO) DIAS-MULTA
e MARCOS SOLEDADE SANTANA pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 3°, inciso II c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70 (primeira parte), todos do Código Penal a
16 (DEZESSEIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE 35 (TRINTA E CINCO) DIAS-MULTA
.

Em suas razões, GABRIEL RAMIRES COUTO DA SILVA requereu sua absolvição falta de provas da prática e participação no delito. Subsidiariamente, requereu a aplicação do princípio da bagatela.

Por sua vez, MARCOS SOLEDADE SANTANA, requereu a diminuição da pena ao mínimo legal.

Extrai-se da denúncia que:

[...] por volta das 15:00 horas do dia 17 de fevereiro de 2019, os DENUNCIADOS agindo de comum acordo e com união de vontade, corn ânimo de roubar, saíram juntos na rnotocicleta Honda CG, placa MQM 8573, e ao verem as vítimas Saulo Luís Fernandes Júnior e seu irrnão Thiago Gomes Fernandes em uma rua do bairro Das Laranjeiras, neste município de Serra/ES, se aproximaram deles e com grave ameaça efetivada com o uso de uma arma de fogo, anunciaram - o assalto dizendo "perdeu, perdeu", sendo que ao perceberem que Thiago estava armado, GABRIEL apontou a arma que portava em direção a eIe e efetuou disparos em direção ao mesrno corn a intenção de matá-lo, tendo um destes atingido Thiago no peito, não tendo ele ido a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos DENUNCIADOS.

Ocorre que, a vítima Thiago, que é Policial Militar, mesmo ferida no peito por um projétil de arma de fogo, antes de cair ao chão desmaiado, conseguiu sacar de sua arma e revidar a injusta agressão que estava sofrendo, vindo a atingir com um dos disparos MARCOS, na perna direita e com três disparos a motocicleta HONDA CG 150, placa MQM 8573, na qual os DENUNCIADOS haviam chegado, antes de cair ao chão desmaiado. Mesmo baleado na perna, o DENUNCIADO MARCOS empreendeu fuga do local dos fatos e após pular muros e a janela de uma residência, se escondeu no seu interior, local em que foi encontrado e detido per Policiais Militares que atenderam a ocorrência e passaram a fazer buscas na região, na intenção de localizar os autores do latrocínio.
Segundo narram os Policiais Militares que abordaram e prenderam MARCOS, a motocicleta CG utilizada por ele e seu comparsa GABRIEL também foi encontrada e apreendida, sendo verificado que a mesma havia sido atingida por três projéteis de arma de fogo.

Já o DENUNCIADO GABRIEL, conseguiu fugir do local e no mesmo dia 18 de fevereiro de 2018, vendo a vítima Fernando Viana de Oliveira com o capacete nas mãos e parado com sua moto Honda Biz, placa MTT 0031, conversando com seu pai e seu primo em uma rua deste município de Serra/ES, com ânimo de roubar, deles se aproximou e após anunciar o assalto usando de grave ameaça efetivada com uma arma de fogo, subtraiu o celular e a motocicleta de Fernando. Ocorre que, Policiais Militares informados da tentativa de LATROCINIO de que foi vítima THIAGO e do roubo da motocicleta da vítima Fernando, passaram a fazer buscas na região e conseguindo localizar GABRIEL trafegando com o veículo Honda Biz roubado pela Rodovia Audifax, passaram a segui-lo.

Por sua vez, o DENUNCIADO GABRIEL ao perceber que estava sendo seguido por uma viatura da Polícia Militar, sacou da arma que portava e efetuou um disparo em direção ao veículo, tendo os Militares revidado esta injusta agressão efetuando disparos em direção a ele, que não o acertaram. O DENUNCIADO GABRIEL somente foi alcançado e detido após cair ao chão com a motocicleta que conduzia no bairro Residencial Centro da Serra e tentar empreender fuga correndo em direção a uma área de mata que existe no local, sendo necessário o uso de força física e de técnicas de imobilização para contê-lo.
Finalmente, o revólver calibre .32 usado na tentativa de LATROCÍNIO em que figura como vítimas THIAGO e seu irmão SAULO e no ROUBO da motocicleta da vítima Francisco, foi encontrado pelos Policiais Militares municiado com 04 munições deflagradas e 1 picotada ao lado da motocicleta Honda Biz abandonada na fuga por GABRIEL.

Autoria e materialidade estão comprovadas pelo 1) BU nº 38633785 (fls. 26/30 e 35/37, IP); 2) Auto de Apreensão nº 403.3.16417/2019 (fl. 57); 3) Laudo Pericial nº 4.252/2019 (fls. 69/73); 4) Relatório final de Inquérito Policial (fls. 66/76); 5) prontuário médico de Thiago Gomes Fernandes (fls. 94/95); e, 6) provas orais produzidas durante a instrução. Como destacado pelo Juízo de primeiro grau:

“(...) o Policial Militar Mário Resende ratificou as declarações supracitadas (fl. 60), nos termos que seguem: [...] que se recorda dos fatos narrados na exordial; que reconhece o acusado aqui presente; que participou da diligência de abordagem do acusado Marcos; que reconheceu Marcos neste ato; que foi informado via CIODES que tinha uma pessoa caída ao chão por assalto ou tentativa de homicídio; que estava em Manguinhos e prosseguiram até o Bairro das Laranjeiras; que no deslocamento foi informado que se tratava do SD FERNANDES e que ele estava sendo socorrido para o hospital; que prosseguiram para as imediações do local e havia algumas pessoas na rua dizendo que passou uma moto com dois indivíduos e tentaram assaltar o militar e seu irmão; que o indivíduo realizou um disparo no soldado que revidou a agressão e depois fugiram do local; que fizeram buscas no local, pois havia informações que um dos indivíduos poderia estar naquela região; que recebeu informação via CIODES que havia acontecido um roubo de moto próximo ao local; que havia outras guarnições fazendo buscas dessa moto; que na busca encontrou um rasto de sangue que dava para uma residência e ouviram gemidos de dentro da casa; que ao adentrar a casa encontraram o indivíduo com uma marca de disparo na perna; que socorreram o indivíduo para o Hospital Jayme e passaram a imagem para o irmão do militar que o reconheceu como autor do assalto; que deixaram o indivíduo sob escolta no hospital e foram à Delegacia; que o indivíduo que se refere é Marcos aqui presente; que não chegou a ter contato com a vítima Thiago, pois ele estava em procedimento cirúrgico; que não conhecia os acusados de outras diligências; que confirma o depoimento prestado na esfera policial às fls. 48/49 do IP, bem como a assinatura; que não participou da abordagem de Gabriel; que soube através dos relatos dos colegas.

A vítima Saulo Luís Fernandes Júnior respondeu que (fl. 52, IP): [...] por volta das 15h30, estava com o irmão Thiago, quando avistaram os acusados Marcos Soledade Reis e Gabriel Ramires Couto da Silva; que Thiago
avisou o declarante para ficar esperto porque os dois na moto estavam querendo roubar alguém; que eles passaram, deram a volta no quarteirão, e quando acharam que eles iriam embora, se depararam com eles já com a arma apontada, falando “perdeu, perdeu”; que seu irmão se afastou do declarante e puxou a arma; que Gabriel então voltou a arma para seu irmão e lhe deu um tiro; que Thiago, depois de baleado, revidou os tiros; que eles saíram fugindo um tropeçando no outro; que o irmão do declarante caiu desacordado no chão; que pegou ele e ele estava se vomitando; que virou ele de lado e o limpou; que a viatura chegou e foi junto com o irmão para o hospital; que reconhece os dois acusados com certeza absoluta e o Gabriel como autor do disparo”.

Thiago Gomes Fernandes, alvejado por disparo de arma de fogo na região do tórax, próximo à costela, foi imediatamente socorrido e levado para o Hospital Jayme Santos Neves, onde prestou a declaração que segue (fl. 51, IP): [...] estava em pé com seu irmão quando percebeu os dois na moto, e o avisou para ficar esperto; que eles retornaram já com a arma apontada; que foi alvejado no peito e depois revidou com dois disparos; que viu que os dois caíram e sua vista escureceu; que acordou na viatura; que reconhece os dois acusados com certeza absoluta e o Gabriel como o autor do disparo. Judicialmente, disse que (fl. 63): [...] que se recorda dos fatos narrados na exordial; que reconhece os Acusados aqui presente; que o Marcos estava dirigindo e Gabriel efetuou os disparos; que em razão das lesões ficou 15 dias no hospital; que não se encontrava fardado nem caracterizado; que estava junto com o irmão do depoente; que foram abordados por dois indivíduos em uma moto; que o indivíduo magro estava na garupa e o outro estava pilotando; que o garupa veio com a arma apontada e o braço apoiado no piloto e anunciou o assalto dizendo “perdeu”; que o depoente sacou a arma e se identificou como policial e deu a ordem para largar a arma, porém o indivíduo atirou; que revidou, mas o indivíduo continuou efetuando disparos mas não sabe precisar a quantidade; que o primeiro disparo efetuado pelo indivíduo pegou no peito do depoente; que os indivíduos abandonaram a moto e fugiram a pé, atirando; que não levaram nenhum objeto; que o irmão do depoente não foi atingido; que ficou afastado cerca de dois meses e dois dias; que pegou no pulmão e teve que fazer fisioterapia; que não prestou depoimento na esfera policial; que no hospital levaram as fotos e reconheceu os dois indivíduos, pois um estava com o capacete levantada e o outro estava sem.

Além desses depoimentos, o Recorrente MARCOS também prestou sua versão dos fatos, tendo confessado a prática dos crimes que lhe foram imputados:

[...] que realmente estava na moto, mas não estava com o acusado Gabriel; que não pode falar o nome do outro rapaz que estava com o interrogado; que esse outro rapaz que estava com a arma e chamou o interrogado para fazer um “corre” em Jacaraípe; que quando viram esses dois rapazes, sacou a arma e pediu para os rapazes levantarem a camisa; que um dos rapazes levantou e sacou uma arma e efetuou um disparo; que tomou um tiro na perna e caiu e o colega do interrogado começou a disparar a arma contra o rapaz; que saiu pulando com uma perna e entrou dentro de uma casa; que o outro rapaz tinha saído correndo e fugiu; [...] que estava pilotando a moto; [...] que acha que o indivíduo ia (sic) pegar dinheiro e celular das vítimas; que aceitou fazer porque o indivíduo falou que ia dar um dinheiro para o interrogado; [...].
(fls. 98/98v).

O Recorrente Gabriel Ramires Couto da Silva negou, em juízo, os fatos que lhe foram imputados, tendo ofertado a seguinte versão (fls. 99/99v):

[...] que estava no Bairro Residencial da Serra, na rua onde tem um estabelecimento que vende gás; que estava com Maicon na rua e o parceiro do Marcos desceu a ribanceira correndo; que o parceiro do Marcos pediu ao interrogado para esconder ele, pois ele tinha sofrido uma tentativa; que pediu para ajudar ele, escondendo e arrumando uma muda de roupa; que o Maicon disse que não tinha como; que o indivíduo pediu para dar uma olhada na rua para ele poder ir embora e o interrogado quando foi olhar foi abordado pelos militares; que os militares viram o indivíduo correndo e pediram para levá-los até a casa onde o indivíduo estava; que o interrogado disse que não conhecia o rapaz; que os policiais começaram a agredir o interrogado e pediam para informar onde o indivíduo que correu morava; que os policiais puxaram o nome do interrogado e disseram que estava com Mandado de Prisão; que algemaram o interrogado e ficara rodando no bairro com o interrogado para o interrogado falar onde o indivíduo morava; que rodaram por 30 minutos; que os Policiais pararam na rua de trás onde o indivíduo desceu correndo a ribanceira; que os policiais levaram o interrogado até uma vítima e a vítima, primeiro disse que não foi o interrogado; que os policiais rodaram de novo com o interrogado; que os policiais então apresentaram uma arma e disseram que era do interrogado; que depois foi conduzido ao DPJ de Laranjeiras; que não conhecia o indivíduo que apareceu correndo; que não chegaram a esconder o indivíduo; que não conhecia o acusado Marcos; que nega que a arma era do interrogado; que nega que estava conduzindo uma motocicleta e que perdeu o controle vindo a cair e detido em seguida; que questionado que a vítima o reconheceu na Delegacia, continua negando os fatos; que não conhece Saulo; que não prestou depoimento na delegacia, pois não foi chamado; [...] que não conhece Thiago Gomes Fernando e não tem inimizade com ele e desconhece motivo para ele falar isso; que não tem inimizade com Saulo e não o conhece e desconhece motivo para ele afirmar isso [...]. (...)’.

O Juízo de primeiro grau concatenou os fatos acima apresentados com argúcia, tendo destacado que:

Oportuno reafirmar que,
no caso de latrocínio praticado por mais de uma pessoa
, não se reconhece a cooperação dolosamente distinta, ainda mais diante do fato de ambos terem participado ativamente do roubo, como no caso em apreço, vez que
o acusado MARCOS era quem conduzia a motocicleta, desempenhando papel ativo e essencial à prática dos roubos tentados
, sendo evidente que aderiu à conduta do comparsa, praticando o assalto juntamente com o corréu que portava arma de fogo, aceitando acerca de qualquer desdobramento mais gravoso que poderia ocorrer e o fato de o réu GABRIEL ter sido o autor do disparo efetuado em desfavor de uma das vítimas, não desautoriza que o réu MARCOS responda em coautoria com aquele, pois, nos termos da jurisprudência hodierna, ambos respondem pelo fato criminoso (HC 74.861/SP). É que,
nosso ordenamento jurídico adota a teoria monista ou unitária, e quem, de qualquer modo, concorra para o crime, incide nas penas a este cominadas
(CP, art. 29). Assim, mesmo que um dos agentes não tenha participado diretamente da prática de um dos atos (no caso, os disparos de arma de fogo), em caso de assunção consciente do risco do resultado mais grave durante a empreitada delitiva, mostra-se a tentativa de morte das vítimas como desdobramento causal provável e, portanto, punível.

Assim, para além de afastar qualquer possibilidade de o Recorrente GABRIEL ser absolvido da prática criminosa, trouxe ainda a impossibilidade de se acolher a pretensão de aplicação do princípio da bagatela - que, a propósito, é expressamente incompatível com os tipos penais pelos quais o Recorrente foi condenado. Como já pacificaram os Tribunais Superiores, sua aplicação depende de: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (EREsp n. 1.856.980/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 30/9/2021).

Assim, estando diante de tipos penais que pressupõem a violência em sua caracterização e diante da narrativa dos fatos apresentadas, não há como se conceder o benefício pretendido pelo Recorrente.

Passando ao pleito formulado pelo Recorrente MARCOS acerca da dosimetria da pena, verifico que o Juízo de primeiro grau assim fundamentou a reprimenda fixada:

2.1 Quanto ao crime de latrocínio tentado (duas vezes)

A culpabilidade, de acordo com a doutrina dominante, é entendida como “a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem”, conforme assinala Guilherme Nucci (in ‘Código Penal Comentado’, p. 262), ou “corresponde à censurabilidade pessoal da conduta típica e ilícita”, na lição do também respeitado Luiz Régis Prado (in ‘Comentários ao Código Penal’, p. 231). Na hipótese, não deve ser sopesada, vez que inerente ao tipo penal. Em relação aos antecedentes, são imaculados. Sobre a conduta social e a personalidade do agente, não há elementos para análise Os motivos do crime, entendidos como “as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal”, conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in ‘Código Penal Comentado’, p. 129), são próprios do tipo penal. Em relação às circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que “não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião” (Adalto Dias Tristão, in ‘Sentença Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança’, p. 26), tenho que são negativas, pois executou o crime em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, sendo que no crime de latrocínio, tais fatos não incidem como causas de aumento, podendo ser aferidas a título de circunstância judicial. As consequências extrapenais o desfavorecem, eis que a vítima ficou 15 (quinze) dias internado e mais de dois meses sem poder exercer suas atividades profissionais, e o prontuário médico aponta que a vítima sofreu grave ferimento, tendo sido necessário se sujeitar a fisioterapia respiratória para evitar maiores consequências ao seu pulmão atingido. O comportamento da vítima não contribuiu para o crime.
Assim, considerando o exame das circunstâncias judiciais, fixo a PENA-BASE em 22 (VINTE E DOIS) ANOS E MULTA.

Na segunda fase de aplicação da pena, inexistindo circunstâncias agravantes a serem consideradas, verifico presente a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, I, do CP), bem como da confissão espontânea, razão pela qual fixo a PENA INTERMEDIÁRIA em 21 (VINTE E UM) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.

Já na terceira fase de aplicação da pena, presente a causa de diminuição relativa a tentativa, razão pela qual, diminuo a pena em 1/3, fixando-a DEFINITIVAMENTE em 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.

Com alicerce nas circunstâncias judiciais já aferidas, bem como, na situação econômica do condenado (art. 60 do Código Penal), fixo a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa, valorando o dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, a despeito da vedação constitucional de vinculação.
Atenta ao disposto no art. 70 do CPB, conforme já aquilatado por ocasião da fundamentação deste “decisum”, tratando-se de concurso formal homogêneo, a pena a ser aplicada resulta da aplicação da fração ideal sobre a pena aplicada a um dos crimes já que idênticos. Sendo assim, considerando a quantidade de vítimas no caso concreto, entendo proporcional e adequado o aumento do apenamento em 1/6 (um sexto), conforme já reconhecido na motivação, FIXANDO-A em 16 (DEZESSEIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE 35 (TRINTA E CINCO) DIAS-MULTA

Verifica-se, portanto, que a pena aplicada atende adequadamente o critério punitivo que se pretende diante da gravidade dos crimes praticados, não havendo reforma a ser realizada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)